Tribunal: TJSP
Processo: 0000140-20.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação Penal – Desacato – Artigo 331 do Código Penal – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Delito de menor potencial ofensivo – Competência do Colégio Recursal – Precedentes deste E. TJSP – Não conhecimento, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000140-20.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
RONALDO SOUZA LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000140-20.2017.8.26.0493 -Voto no 2905
2
Apelação Criminal no 0000140-20.2017.8.26.0493
Apelante: Ronaldo Souza Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Regente Feijó
Voto no 2905
Ação Penal Desacato Artigo 331 do Código Penal
Sentença condenatória
Recurso defensivo
Delito de
menor potencial ofensivo
Competência do Colégio
Recursal Precedentes deste E. TJSP Não conhecimento,
com determinação.
Vistos
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença
de fls. 194, que condenou Ronaldo Souza Lopes ao cumprimento de pena privativa
de liberdade de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso
no artigo 331 do Código Penal.
O apelante, em razões de recurso (fls. 209/216),
requereu a absolvição, seja pela atipicidade dos fatos narrados na denúncia nos
termos do artigo 386 III, seja em razão da insuficiência de provas do artigo 386, VII
do Código de Processo Penal.
Em contrarrazões (fls. 221/224) o Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 236/242).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que, no dia 23 de outubro de
2016, por volta das 16h15min, na Rua Santo Antonio, n° 309, Centro, na cidade de
Caiabu, comarca de Regente Feijó, Ronaldo de Souza Lopes desacatou os policiais
militares Alex da Silva Santos e Maycon Fabrício Previato, no exercício de suas
funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000140-20.2017.8.26.0493 -Voto no 2905
3
Segundo restou apurado, os policiais militares, Alex da
Silva Santos e Maycon Fabrício Previato, estavam em patrulhamento normal de
rotina quando se depararam com o apelante o qual, durante a abordagem, desacatou
os policiais militares com os seguintes dizeres: “policiais de bosta, vão tomar no cu”.
Processado e julgado, o réu acabou sendo condenado à
pena de 8 (oito) meses de detenção, por infração ao disposto no artigo 331, caput, do
Código Penal, em regime inicial aberto.
Irresignado com a referida decisão, apela o réu
requerendo sua absolvição por ausência de provas.
Pois bem.
O recurso não comporta conhecimento, impondo-se o
seu encaminhamento ao Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal.
Com efeito, o apelante, citado pessoalmente (fls. 92),
foi condenado pelo CP, art. 331, caput, cujo preceito secundário prevê pena máxima
de 2 anos, caracterizando infração de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei no
9.099/95, art. 61: Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para
os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
Desta forma, além de adoção do rito sumaríssimo,
consoante preconiza o CPP, art. 394, § 1o, III, o recurso de apelação será interposto
perante o Colégio Recursal, Órgão julgador competente para sua apreciação, nos
termos da Lei no 9.099/95, artigo 82, não havendo qualquer hipótese de deslocamento
à Justiça Comum.
Portanto, diante da natureza do delito, esta Corte é
incompetente para apreciação da matéria.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Desacato. Recurso defensivo. Delito de
menor potencial ofensivo. Aplicação do artigo 394, §
1o, III, do CPP. Competência do Colégio Recursal
para julgamento do presente recurso. Apelo não
conhecido e encaminhado ao Colégio Recursal para
julgamento do mérito (TJSP; Apelação Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000140-20.2017.8.26.0493 -Voto no 2905
4
0002928-50.2012.8.26.0115; Relator (a): Leme Garcia;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Campo Limpo Paulista - 2a Vara; Data do
Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017)
Apelações criminais. Crime de resistência, cuja pena
máxima cominada não ultrapassa 2 (dois) anos de
detenção. Infração de menor potencial ofensivo.
Competência do Colégio Recursal. Reconhecida a
incompetência deste Augusto Tribunal de Justiça
para
conhecer
e
julgar
o
presente
recurso,
prejudicado o exame de mérito, determina-se a
remessa dos autos ao Colégio Recursal competente.
Inteligência do artigo 61 da Lei no 9.099/95. Recurso
não conhecido, com determinação (TJSP; Apelação
Criminal 0006839-47.2013.8.26.0564; Relator (a):
Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 5a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/10/2016; Data
de Registro: 18/10/2016)
Posto isso, não se conhece do recurso, determinando-se
a remessa ao Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal competente.
XISTO RANGEL
RELATOR